Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712376-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC (impetrante) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 62124617, p. 1/2, do processo principal) que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n.o 0702790-89.2020.8.07.0018), indeferiu a antecipação de tutela consistente em suspender a cobrança de IPTU e afastamento de eventuais penalidades pelo não pagamento, diante do fechamento dos shoppings centers. Eis o teor da decisão: “Feitas tais análises, consideração, passo a julgar o pedido liminar. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, conforme art. 5o, LXIX da Constituição Federal (CF) assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ainda segundo a Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), art. 7o, III, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado, ou a ser impugnado, puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final, com base no art. 7o, III. Entendo, após detida análise das teses e fatos apresentados, que carece, nesse momento liminar, ao pedido de suspensão da cobrança de IPTU e afastamento de eventuais penalidade pelo não pagamento, o requisito da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris). Quanto à causa de pedir alegada na presente ação mandamental, é de se frisar que a doença COVID-19 poderia, sim, ser bom exemplo de FORÇA MAIOR, e, por esse fundamento, é que o Juízo passa a apreciar a questão (em que pese se notar que o rito sumariíssimo do mandamus não permite uma dialética processual desejável, pois não há espaço para a imediata designação de audiência de conciliação entre a Autora e a Fazenda Pública). No regime eminentemente privatístico, vê-se que o art. 393 do Código Civil (CC) estabelece a irresponsabilidade do pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior. E por que o estado de pandemia seria o caso de força maior? Porque era perfeitamente previsível que o novo coronavírus chegasse ao Brasil; mas, mesmo previsível, era inevitável. Essa situação de inevitabilidade dá o perfeito contorno ao conceito jurídico de "força maior". E, uma vez configurada a pandemia, com decretação de estado de emergência, e consequente desordem econômica, pode-se afastar a responsabilidade do devedor? Em outras palavras, o que se vive atualmente é uma ordinária causa excludente de responsabilidade civil? Pode-se o Judiciário naturalmente suspender o parcelamento tributário? Havendo inadimplemento, a conduta seria culposa? A doença COVID-19 é um salvo conduto geral para não pagamento das parcelas tributárias? Com conotação mais publicista, pode-se dizer que a pandemia, sem dúvida, também pode ser fundamento para a TEORIA DA IMPREVISÃO aos contratos administrativos comuns, valendo-se do art. 317 do CC que autoriza o Poder Judiciário a revisar avenças com o intuito de minorar o desequilíbrio que surgiu entre as prestações, desde que haja a provocação daquele que ficou prejudicado pela alteração das circunstâncias (pedido de revisão contratual). Enfim, em tese, o novo coronavírus é, realmente, argumento suficiente para a chamada REBUS SIC STANTIBUS. Outra teoria que, hipoteticamente, pode ser lembrada é a da ONEROSIDADE EXCESSIVA, prevista nos arts. 478 e seguintes do CC. Essa teoria acaba abrangendo a teoria da imprevisão, mas com um plus: não basta haver um desequilíbrio nas prestações. É preciso que esse desequilíbrio cause, para uma das partes, uma onerosidade excessiva, e, para a outra parte, uma grande vantagem. Nesse caso, o Juiz pode resolver o contrato (extingui-lo, sem cumprimento). Nessa situação hipotética, geralmente, o credor (que passou a ter vantagens não esperadas) pode tentar não perder o contrato, mas sim renegociá-lo com o devedor (que passou a ter desvantagens inesperadas), pedindo ao Juiz que apenas altere algumas cláusulas contratuais, tudo com base no art. 479 do CC (princípio da conservação do negócio jurídico). Mas essas questões eminentemente civilistas podem ser linearmente aplicadas às questões tributárias? Não. Na seara tributária a questão se mostra bem mais complexa. O trato da suspensão de tributos cabe somente à respectiva Unidade Federativa, por meio de lei, não se podendo falar que a teoria da imprevisão se aplica simploriamente à cobrança de tributos. Em outros termos, a suspensão, isenção ou prorrogação de tributos acaba sendo uma prerrogativa do Poder Público. A situação da ausência de fluxo de caixa nas empresas, por conta de ordem estatal de paralisação de atividades devido à pandemia, é um argumento fortíssimo para revisão de contratos privados; mas, como fundamentado acima, no que se refere aos parcelamentos tributários, na ausência de normativo específico, o melhor seria desenvolver uma dialética (judicial ou extrajudicial) com o Poder Público sobre o pedido de suspensão do parcelamento, que é inviável em sede de liminar em Mandado de Segurança. Fato é que, nesse sentido, tais “benefício fiscais&amp;rdquor; (sic) dependem de lei para a sua concessão por dois motivos: a obrigação tributária é sempre ex lege e também por conta da indisponibilidade do interesse público. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as Autoridades Impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no. 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se, especialmente a Impetrante para que junte cópia do contrato social e de procuração no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. De imediato, determino à Secretaria do Juízo para que tome providências a fim de que o feito não tramite em segredo de justiça. Havendo interesse das partes (advogado da impetrante e Procuradoria-Geral do DF) em trazer memorias o Juízo pode viabilizar entrega em sala de audiência, resguardando-se as medidas sanitárias e de conjunta saúde, assim como de espaçamento entre pessoas. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (Id. 2669529 – pp. 1/15), sucintamente, informa o impetrante ser um fundo de investimento imobiliário, auferindo receitas em razão da exploração de shopping centers, sendo proprietário do Shopping Conjunto Nacional Brasília e, nessa qualidade, contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Imobiliária Urbana - IPTU. Afirma ser notório a pandemia mundial instaurada em razão do Covid-19, bem como as medidas adotadas pelos governantes para contenção do vírus, repercutindo impacto para além da saúde pública, refletindo a quarentena, sobremaneira, na economia. Acrescenta que dentre as medidas impostas pelas autoridades governantes, para conter a Covid-19, está o fechamento dos shopping centers. Deste modo, a despeito de necessárias tais práticas, defende o Agravante que a situação do setor é crítica, motivo pelo qual requer seja determinado que as Autoridades Impetradas, ora Agravadas, se abstenham de aplicar quaisquer penalidades pecuniárias ou administrativas, bem como de encaminhá-los para inscrição em dívida ativa, relacionadas à ausência de pagamento de débitos tributários de IPTU vincendo, proporcionalmente ao período em que vigorar a ordem de fechamento dos shoppings advindas do Distrito Federal. Subsidiariamente, requer a aplicação analógica da regra da Portaria do Ministério da Fazenda no 12/2012, e Portaria 139/2020, para postergar o vencimento dos tributos no período em que perdurar a calamidade e, também, no mês seguinte até o último dia útil do 3o (terceiro) mês subsequente à calamidade e suspendendo a exigibilidade de eventuais valores passíveis de imposição pelas Autoridades Impetradas a título de sanções fiscais pecuniárias, na forma do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional pelo mesmo prazo. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando decisões proferidas por outros Juízos e em outro estado da federação em seu favor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo no id. 16113264, p. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro que os pressupostos para o deferimento da medida invocada se encontram satisfatoriamente presentes. Na situação em exame, o impetrante, ora agravante, busca suspender a cobrança de IPTU e o afastamento de eventuais penalidades pelo não pagamento do tributo, diante do Decreto Distrital que determinou o fechamento dos shopping centers, como medida para conter a disseminação da Covid-19, o que, consequentemente, impactou em suas receitas. Em que pese a argumentação da impetrante/agravante, ao menos em um juízo de cognição sumária, compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante se compartilhe das regras de isolamento social, instaurada em razão da Covid-19, o impacto na saúde pública, assim como os efeitos sobre a economia mundial, certo é que tais circunstâncias, em princípio, em nada elidem a responsabilidade tributária do recorrente para com o pagamento do IPTU. Dessa forma, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte impetrada/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora